Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu a liminar, em razão de suposto ato coator no qual atribuiu ao Recorrente nota zero ao item 2.3 da prova discursiva do concurso público para provimento de cargo de Auditor de Controle Interno da Carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Em primeiro lugar, cumpre ressaltar grave irregularidade no mandado de segurança, pois o impetrante simplesmente não indica a autoridade coatora, pressuposto de admissibilidade do MS. O CEBRASPE e o DISTRITO FEDERAL são pessoas jurídicas, jamais autoridades públicas. Por isso, deverá o impetrante indicar a autoridade coatora. No mais, ao menos neste momento processual, não há elementos para evidenciar qualquer ilegalidade na desclassificação do impetrante. O Judiciário apenas pode analisar questões de legalidade, jamais o mérito administrativo. No caso, o impetrante pretende a reavaliação dos critérios de avaliação da prova discursiva, em clara substituição à banca examinadora, o que é vedado, inclusive com tema já firmado, com efeito vinculante (Tema 485 do STF). A banca examinadora analisou os itens da prova discursiva e atribui a nota respectiva. Não há qualquer decisão teratológica ou fora do edital. Ao contrário, há simples questão relacionada a valoração da prova subjetiva. As correções foram sinalizadas, fundamentadas e seguiram estritamente as orientações e diretrizes do edital. Portanto, não há como, antes das informações, apuar eventual ilegalidade e, em consequência, violação de direito líquido e certo do impetrante. O impetrante questiona apenas a nota atribuída, ou seja, valoração da prova subjetiva, motivação do item. Não há qualquer indicação de ilegalidade. O que o impetrante pretende é que o Judiciário corrija e revise a prova discursiva, o que corresponderia a invasão no mérito administrativo. Isto posto, INDEFIRO a liminar.” O Agravante sustenta, em síntese, que o objeto do presente pleito não é reavaliação dos critérios de avaliação da prova discursiva, mas sim a aplicação dos princípios da motivação, da confiança legítima do administrado e da vedação do comportamento contraditório. Diz que o recurso administrativo concluiu que “As correções foram sinalizadas, fundamentadas e seguiram estritamente as orientações e diretrizes do edital”, apontando uma rasura na linha 17 d referida redação. Entretanto, segundo o Recorrente, não há rasura alguma na linha apontada, sendo a resposta ao recurso vaga e sem sentido. Assinala que não há quaisquer palavras que não sejam inteligíveis, não há letras que se confundem, e não há rasura, devendo o Impetrante receber a pontuação máxima do quesito. Ao final, invocando os requisitos autorizadores da liminar, pede que lhe seja assegurada a participação nas demais fases do certame e no mérito, a confirmação da liminar pleiteada. Preparo regular. É o que consta. Inicialmente, defiro o pedido de ID. Num. 50907372 para constar no polo passivo do recurso a Diretora do CEBRASPE e não o Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, inicialmente, mister ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853 com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Apenas de forma excepcional é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Confira-se, in verbis: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). No caso dos autos, observa-se, em um exame inicial inerente à esta fase recursal, que a nota do candidato foi mantida, no recurso administrativo interposto, tendo todos os itens sido respondidos pela banca examinadora dentro dos termos previstos no edital. Especificamente em relação à Linha 17, objeto do recurso, a autoridade agravada assinalou: “Linha 17 – Recurso indeferido. O erro é referente à rasura na linha. Há que se ter mais esmero na escrita da prova de concurso público. É importante ter clareza de que o que se pretende não é uma caligrafia impressionante pela beleza, mas clara, de modo que uma letra (ou grafema) não se confunde com outra, mantendo traços distintos”. Dentro desse contexto, por ora, não vislumbro a alegada ilegalidade apontada pelo Recorrente, porquanto, conforme entendimento há muito consolidado, na hipótese de concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo e nesta última hipótese, não vislumbro a alegada ilegalidade, diante da escrita da palavra “confunde”, na linha 17, na qual a banca examinadora identificou uma possível confusão de letras. Registra-se, por fim, que tal questão ventilada pela parte demanda incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator